Tribunal: TJSP
Processo: 0003179-97.2017.8.26.0663
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT) – APELO DA DEFESA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA, APONTADA A FALTA DE DOLO DA CONDUTA – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E DE EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA POR CONTA DE ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE DO FATO E AUTORIA DELITIVA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT) – APELO DA DEFESA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA, APONTADA A FALTA DE DOLO DA CONDUTA – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E DE EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA POR CONTA DE ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE DO FATO E AUTORIA DELITIVA INEQUÍVOCAS, ANOTANDO-SE OS TESTEMUNHOS INSUSPEITOS DE AGENTES DA LEI PARA INFIRMAR A SINGELA NEGATIVA DO ACUSADO – DOLO DA CONDUTA EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – CONDENAÇÃO MANTIDA, INADMISSÍVEL O PLEITO ABSOLUTÓRIO – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA QUE NÃO MERECE REPAROS, FIXADA A PENA BASE NO PISO E ASSIM VEDADA REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE, SUBSTITUÍDA A REPRIMENDA CORPORAL POR PENA PECUNIÁRIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE DEVE SER AFIRMADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.